Tribunal: STF
Processo: SL 173
Classe: SL
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Suspensão de Liminar. 2. Conflito
   entre dois municípios sergipanos quanto aos limites de seus
   territórios, com repercussão direta na distribuição de royalties
   relativos à Estação Robalo da Petrobrás. 3. Decisão liminar que
   determinou à ANP o depósito judicial do correspondente valor
   indenizatório até o trânsito em julgado da ação ordinária. 4.
   Decisão da Presidência que indeferiu o pedido de suspensão. 5.
   Novo pedido de suspensão formulado pelo Município de Pacatuba,
   autor da ação ordinária, após o julgamento de procedência da
   lide. 6. Manutenção dos pressupostos fáticos e jurídicos a
   determinar o improvimento do recurso de agravo regimental e o
   indeferimento do pedido de suspensão. 7. Inexistência de lesão à
   ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 8. Agravo
   Regimental conhecido e improvido e Pedido de Suspensão de Liminar
   indeferido.